Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há que se falar em omissão acerca da não aplicação da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal quando o Acórdão embargado foi claro ao fundamentar o motivo da manutenção do afastamento.
3. Recurso rejeitado.